Tribunal: TJMT
Processo: 1002693-94.2024.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002693-94.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PADRAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 22.844.951/0001-80 (EMBARGADO), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGANTE), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO), THIAGO MARCOLINO LIMA EL KADRI - CPF: 016.041.361-38 (ADVOGADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), SAMARA FRANCIS CORREIA DIAS - CPF: 268.715.078-92 (ADVOGADO), LEANDRO JANUARIO SANTORSA - CPF: 310.281.028-44 (ADVOGADO), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), HARRY FRIEDRICHSEN JUNIOR - CPF: 037.201.379-10 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO TERRA - CPF: 654.338.829-34 (ADVOGADO), BEATRIZ BAGATINI - CPF: 072.355.089-14 (ADVOGADO), ARIOSMAR NERIS - CPF: 930.408.735-04 (ADVOGADO), ANTONIO BRAZ DA SILVA - CPF: 217.966.294-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARG
ANTE(S):
BANCO ITAUCARD S.A.

EMBARGADO(S):
PADRAO TRANSPORTES LTDA – ME

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. DEVOLUÇÃO DO AR COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS
CONHECIDOS E
REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ausência de constituição válida da mora, diante da devolução do aviso de recebimento da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”, sem comprovação de tentativa efetiva de entrega no endereço da devedora, revogando a liminar de busca e apreensão e extinguindo o processo sem resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a constituição da mora, mesmo diante da alegação de que a simples remessa da notificação ao endereço contratual satisfaria os requisitos do Tema 1.132/STJ.

III. Razões de decidir

3. A matéria foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, que considerou, com base em precedentes do STJ e da jurisprudência local, que a devolução do AR com a anotação “não procurado” não evidencia o cumprimento da diligência de notificação exigida para configurar a mora.

4. O entendimento adotado não contraria o Tema 1.132/STJ, que pressupõe o envio da notificação ao endereço do devedor com tentativa efetiva de entrega, o que não restou comprovado.

5. A irresignação do embargante não revela qualquer omissão ou contradição, mas apenas discordância com a conclusão do julgado, sendo imprópria a via dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A mera discordância da parte com a fundamentação adotada não autoriza a oposição de embargos de declaração, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

BANCO ITAUCARD S.A.
contra o acórdão em ID nº
334532860
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu provimento ao recurso, nos seguintes termos:

“Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer a ausência de constituição válida da mora, diante da devolução do aviso de recebimento da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”, sem comprovação de tentativa efetiva de entrega no endereço da devedora;

Por conseguinte, revogo a liminar de busca e apreensão anteriormente deferida, e determino a imediata restituição do bem apreendido à parte apelante, salvo se comprovada eventual alienação do veículo, hipótese em que se converterá em indenização correspondente ao valor de mercado do bem na data da apreensão.

No mais, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido. Prejudicadas as demais teses recursais, inclusive quanto à revisão contratual e encargos acessórios.

Inverter os ônus sucumbenciais, condenando a parte autora (recorrida) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Deixo de majorar os honorários, porquanto aplicável à hipótese o Tema Repetitivo n. 1059, que não autoriza a majoração da verba em caso de provimento integral ou parcial do recurso. Confira-se:

TEMA REPETITIVO 1059: A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

É como voto.”

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão e contradição ao dar provimento à apelação do réu, adotando a tese de ausência de mora em razão da devolução do AR como “não procurado”, sem considerar que a notificação, nos termos do Tema 1.132/STJ, tem sua validade vinculada ao envio para o endereço contratual, e não à certeza de que o carteiro não procurou o local.

Dessa forma, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar o alegado vício.

A parte embargada apresentou contrarrazões no ID 337064897, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARG
ANTE(S):
BANCO ITAUCARD S.A.

EMBARGADO(S):
PADRAO TRANSPORTES LTDA – ME

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por

BANCO ITAUCARD S.A.
contra o acórdão em ID nº
334532860
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso, nos seguintes termos:

“Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer a ausência de constituição válida da mora, diante da devolução do aviso de recebimento da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”, sem comprovação de tentativa efetiva de entrega no endereço da devedora;

Por conseguinte, revogo a liminar de busca e apreensão anteriormente deferida, e determino a imediata restituição do bem apreendido à parte apelante, salvo se comprovada eventual alienação do veículo, hipótese em que se converterá em indenização correspondente ao valor de mercado do bem na data da apreensão.

No mais, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido. Prejudicadas as demais teses recursais, inclusive quanto à revisão contratual e encargos acessórios.

Inverter os ônus sucumbenciais, condenando a parte autora (recorrida) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Deixo de majorar os honorários, porquanto aplicável à hipótese o Tema Repetitivo n. 1059, que não autoriza a majoração da verba em caso de provimento integral ou parcial do recurso. Confira-se:

TEMA REPETITIVO 1059: A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

É como voto.”

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S): PADRAO TRANSPORTES LTDA - ME

APELADO(S): BANCO ITAUCARD S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico, em parte, a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que, na Ação de Busca e Apreensão, julgou procedente o pedido inicial, consolidando a posse e a propriedade do bem em favor do credor fiduciário, e extinguiu o feito com resolução do mérito.

Em síntese, o Juízo a quo entendeu pela regularidade da notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, reputando configurada a mora do devedor, e afastou a pretensão de condenação do autor ao pagamento de perdas e danos, bem como a aplicação da multa prevista no § 6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, por não vislumbrar ilicitude na apreensão do bem.

Passo ao exame da tese sustentada pelo recorrente.

DA ADMINISSIBILIDADE RECURSAL

Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme dispõe o art. 932, III do CPC.

Constata-se dos autos que a parte apelante formulou, no bojo das razões recursais, pedido de condenação do recorrido ao pagamento de perdas e danos, a título de lucros cessantes, sob o fundamento de que a apreensão do bem teria sido indevida.

Ocorre que, referido pedido fora formulado sem observância da via adequada (ID 317841868). A dedução da pretensão da parte ré somente é possível mediante oferta de reconvenção, devendo atender a todos os requisitos de uma petição inicial, bem como recolhimento de custas, nos moldes do art. 343 c/c art. 319 e seguintes, do CPC. Situação que não se verifica no caso.

A simples inserção do requerimento de indenização, de modo incidental em meio às teses defensivas da contestação, e após reiterada em apelação, sem a observância da forma legal adequada, configura inadequação da via eleita, o que impede o conhecimento da matéria por esta instância revisora.

Assim, por inadequação da via eleita, não conheço do pedido de condenação ao pagamento de perdas e danos formulado pela parte apelante.

DO MÉRITO

Da ausência de comprovação válida da mora

No que tange à alegação da parte apelante quanto à ausência de comprovação válida da mora, razão lhe assiste.

A constituição em mora do devedor é condição indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão com base em alienação fiduciária, nos termos do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, bem como da Súmula nº 72 do STJ, que estabelece:

“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Ocorre que, conforme se extrai dos autos, a notificação extrajudicial enviada ao endereço da devedora foi devolvida com a anotação “não procurado” (ID. 317841361), circunstância esta que, diferentemente do que entendeu o juízo sentenciante, não se presta a comprovar a efetiva tentativa de entrega da correspondência e, portanto, não caracteriza válida constituição em mora.

É certo que o Tema Repetitivo 1.132/STJ firmou a tese de que, “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento”. Contudo,
esse entendimento não é absoluto
.

Diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça têm ressalvado que, quando o AR retorna com a anotação "não procurado", sem qualquer evidência de que a correspondência tenha sido efetivamente encaminhada ao endereço do devedor ou que tenha havido tentativa concreta de entrega, não se pode presumir o recebimento, afastando-se, nesses casos, a aplicação do Tema 1.132.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE BUSCA EM APREENSÃO
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1.
Não comprovada a mora, conforme súmula 72/STJ, não há falar em deferimento da medida liminar de busca e apreensão, notadamente quando o aviso de recebimento enviado retorna com a informação "não procurado".
Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2418430 RJ 2023/0250464-7, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/03/2024) – Grifo Nosso

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO".
MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. PROTESTO POR EDITAL. MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento - mora
ex

re
-, mas, considerando o teor da Súmula n. 72 do STJ, é imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 2. Nas hipóteses de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e documentos ou por carta registrada com aviso de recebimento e entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3.
No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor
. 4. É possível a comprovação da mora na ação de busca e apreensão por intermédio do protesto do título por edital, desde que esgotados todos os meios de localização do devedor. 5. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca do esgotamento dos meios de localização do devedor para validar o protesto do título por edital demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 6. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 2007339 RS 2022/0173250-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023) – Grifo Nosso

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO EFETIVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR
. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato" (
AgInt
no
AREsp
1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019,
DJe
28/03/2019). 2. É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal. (
AgInt
no
AREsp
1644890/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020,
DJe
15/09/2020). 3.
No caso, não se considera efetivada a notificação extrajudicial do devedor, uma vez que as notificações não foram efetivamente enviadas ao endereço do devedor constante do contrato, constando do AR a informação "não procurado".
4. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1988649 PA 2022/0060045-6, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2022) – Grifo Nosso

O próprio TJMT já consolidou entendimento no sentido de que, quando a notificação retorna com a anotação “não procurado”, sem indicativo de tentativa real de entrega, há vício insanável na constituição da mora, o que acarreta a nulidade da medida de busca e apreensão e a extinção da ação sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

“APELAÇÃO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃODE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO POR "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária de veículo, consolidando a posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário. O apelante, devedor fiduciante, alega ausência de constituição válida em mora, sustentando que a notificação extrajudicial foi devolvida com a anotação “não procurado”, sem comprovação de tentativa efetiva de entrega no endereço contratual, em afronta ao § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, à Súmula 72 do STJ e ao entendimento firmado no Tema 1132/STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”, sem comprovação de tentativa de entrega no endereço do devedor, é suficiente para caracterizar a constituição válida em mora do devedor fiduciário, como requisito de procedibilidade da ação de busca e apreensão. III. RAZÕES DE DECIDIR A constituição em mora é pressuposto essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme previsto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e na Súmula 72 do STJ, sendo exigida sua demonstração válida no momento da propositura da demanda. O envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato é suficiente para fins de constituição em mora, nos termos do Tema 1132 do STJ, mas exige comprovação da tentativa de entrega da correspondência, ainda que não recebida pessoalmente pelo devedor.
A devolução da notificação com a anotação “não procurado” indica que a correspondência não chegou a ser efetivamente entregue no endereço informado, o que, por si só, inviabiliza a comprovação da mora, ante a ausência de diligência mínima para a entrega ou tentativa de localização do devedor. A jurisprudência atual do STJ tem reafirmado que a notificação extrajudicial devolvida com tal anotação, desacompanhada de elementos que comprovem a tentativa de entrega, não configura mora válida, ensejando a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução de mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A constituição em mora do devedor fiduciante exige o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, com comprovação da tentativa de entrega, ainda que não pessoalmente recebida.
A devolução da notificação com a anotação “não procurado”, desacompanhada de prova da tentativa de entrega, não configura mora válida e impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão
. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69,
arts
. 485, IV, CPC. Jurisprudência relevante citada:
AgInt
no REsp
n .
2894257 - BA (2025/0106118-9), Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em: 02/09/2025.
AgInt
no REsp n. 2.034 .073/RS, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.
AgInt
no
AREsp
n. 2.138 .714 /SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022. TJMT 1000148-65.2025.8.11.0024, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/2025. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10099461420248110015, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 30/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2025) – Grifo Nosso

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu a liminar para apreensão de veículo alienado fiduciariamente. A agravante sustenta que não foi regularmente constituída em mora, pois a notificação extrajudicial enviada pela instituição financeira foi devolvida com a anotação "não procurado", sem comprovação de que tenha sido efetivamente entregue no endereço indicado no contrato. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado” é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor fiduciário e, consequentemente, justificar a busca e apreensão do bem. III. Razões de decidir 3. A constituição em mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e a Súmula nº 72 do STJ, sendo indispensável a comprovação da ciência do devedor acerca da
inadimplência .
4.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” não comprova a constituição em mora, pois não há certeza de que o devedor tenha tido ciência da comunicação.
5.
A ausência de comprovação válida da mora inviabiliza o processamento da ação de busca e apreensão, ensejando sua extinção sem resolução de mérito, nos termos do
art
. 485, IV, do CPC.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A notificação extrajudicial devolvida com a anotação "não procurado" não comprova a constituição em mora do devedor fiduciário. 2. A constituição válida em mora é requisito essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, sendo sua ausência causa de extinção do feito sem resolução de mérito
” .
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §§ 2º e 3º; CPC, art. 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2418430/RJ,
Rel
. Min. Marco
Buzzi
, j. 04.03.2024; STJ,
AgInt
no REsp nº 2007339/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 13.03.2023; TJMT, N.U 1001987-53.2023.8.11.0006, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 02.08.2023; TJMT, N.U 1000040-53.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 26.07.2023. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10337981520248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 11/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2025) – Grifo Nosso

Ressalva-se, por oportuno, que este Relator, em ocasiões anteriores, firmou entendimento no sentido de que “é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo ‘não procurado’, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência”.

Tal orientação, no entanto, se estabelecia em contextos específicos, em que o devedor, de maneira aparentemente maliciosa, indicava como domicílio endereço situado em zona rural ou de difícil acesso, ciente de que a entrega postal direta seria inviável, frustrando deliberadamente o cumprimento da notificação.

No caso concreto, entretanto, tal circunstância não se verifica. A parte demandada consiste em pessoa jurídica regularmente estabelecida em endereço urbano, conforme se observa dos próprios documentos contratuais. Logo, não há qualquer indicativo de que tenha havido conduta destinada a dificultar a entrega ou a ciência da notificação extrajudicial, razão pela qual não se pode presumir má-fé ou imputar à devedora a responsabilidade pela devolução do AR.

Nessas condições, não se justifica afastar a exigência de comprovação da efetiva tentativa de entrega, sob pena de se vulnerar a função garantidora do contraditório e da ampla defesa que a notificação representa.

Assentado nessas premissas, in
casu
, o AR devolvido com a anotação “não procurado” não comprova tentativa real de entrega nem ciência do devedor quanto ao inadimplemento. Por conseguinte, não há que se falar em constituição válida da mora, elemento essencial para o manejo da ação de busca e apreensão.

Desse modo, acolho a tese recursal, reformando-se a sentença, e, por se tratar de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

Dos reflexos da reforma – revogação da liminar e restituição do bem

Reconhecida a ausência de constituição válida em mora, impõe-se, como consequência direta, a nulidade da liminar de busca e apreensão anteriormente concedida e, por decorrência, a restituição imediata do bem à parte demandada, ora apelante.

Com efeito, a liminar deferida nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 pressupõe o atendimento aos requisitos legais, dentre os quais figura como condição essencial a comprovação da mora, cuja ausência, como visto, compromete o suporte fático-jurídico da medida liminar e de toda a ação principal.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reiteradamente decidido que, ausente a constituição válida em mora, deve ser determinada a devolução do bem apreendido ao devedor, salvo se demonstrado que já houve sua alienação, hipótese em que se converte a restituição em indenização equivalente ao valor de mercado do bem na data da apreensão, conforme precedentes análogos.

No caso, não há nos autos informação quanto à alienação do veículo. Assim, a medida cabível é a imediata restituição do bem à parte requerida, preservando-se, inclusive, seu estado e conservação.

Sendo a liminar juridicamente inválida, e a ação extinta sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido, resta prejudicada a consolidação da posse e da propriedade do bem em favor da instituição financeira.

Por fim, a aplicação da multa do art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69, deverá ser apreciada em momento oportuno pelo juízo singular, porquanto necessário apurar as circunstâncias do bem.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer a ausência de constituição válida da mora, diante da devolução do aviso de recebimento da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”, sem comprovação de tentativa efetiva de entrega no endereço da devedora;

Por conseguinte, revogo a liminar de busca e apreensão anteriormente deferida, e determino a imediata restituição do bem apreendido à parte apelante, salvo se comprovada eventual alienação do veículo, hipótese em que se converterá em indenização correspondente ao valor de mercado do bem na data da apreensão.

No mais, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido. Prejudicadas as demais teses recursais, inclusive quanto à revisão contratual e encargos acessórios.

Inverter os ônus sucumbenciais, condenando a parte autora (recorrida) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Deixo de majorar os honorários, porquanto aplicável à hipótese o Tema Repetitivo n. 1059, que não autoriza a majoração da verba em caso de provimento integral ou parcial do recurso. Confira-se:

TEMA REPETITIVO 1059: A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

É como voto.”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vícios de omissão e contradição. Todavia, ao proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Para fins de esclarecimento, o acórdão cita diversos precedentes do STJ e jurisprudência do próprio TJMT que reconhecem que, quando o AR é devolvido com a anotação “não procurado” e sem prova de tentativa real de entrega, a constituição da mora é inválida, circunstância que não permite a aplicação automática do Tema 1.132/STJ.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026